Tribunal: TJSP
Processo: 1023739-93.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1023739-93.2018.8.26.0053/50000 - SÃO PAULO - VOTO 35.309
Registro: 2020.0000028610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023739-93.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS MARCOS DE SOUSA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1023739-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.309
2
VOTO No: 35.309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1023739-93.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
EMBARGANTE: CARLOS MARCOS DE SOUSA SILVA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo
CPC Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o acórdão padece de omissão e obscuridade, apontando
também a finalidade de prequestionamento. Sustenta que o termo inicial do
benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-
doença (23/04/2018), quando já apresentava redução da capacidade laborativa.
Tece considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que
reputa respaldar sua pretensão.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, manter o termo inicial definido na sentença, a saber, o dia seguinte ao
da cessação do último auxílio-doença (29/11/2018 fls. 59), conforme dispõe o
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não é demais repisar, a propósito, que não há como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1023739-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.309
3
considerar consolidadas as lesões antes da cessação do último auxílio-doença.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da questão.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital